Tribunal: STF
Processo: HC 264905
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Nayara Firmes Caixeta e outro, advogados, em benefício de Kassye Mendonca de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.928.332/DF, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 27.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0745182-90.2023.8.07.0001 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 30.1.2025, a Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena de multa para quinhentos e oitenta e seis dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. SISTEMA BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEÍCULO. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento dos réus na venda de droga, destacando-se a confissão espontânea do corréu, o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, com menção específica ao endereço da traficância, local da apreensão das drogas, bem como ao nome dos réus. 



    2. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade. 



    3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da LAD, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos. 3.1. Para além da expressiva quantidade de droga apreendida, no caso concreto, a minorante do privilégio foi afastada em razão do contexto e circunstâncias que findaram na prisão dos acusados, cujos elementos são suficientes para indicar que não se tratava de meros traficantes eventuais, mas sim de indivíduos dedicados ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. 



    4. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, considerando que o preceito secundário do art. 33, caput, da LAD, prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 



    5. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, assim como a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, conduzem ao regime inicial fechado (art. 33, § 3º do CP e art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990). 



    6. O quantum da pena fixada acima de 4 (quatro) anos e a análise negativa de circunstâncias judiciais tornam inviável a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP. 



    7. Se o veículo foi usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se ao perdimento em favor da União (art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63, I, da Lei n. 11.343/06). 



    8. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.928.332/DF. Em 31.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, não conheceu do agravo.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que, em 15.10.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na incidência das Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 182/STJ. 



    2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /2006, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 750 dias-multa, posteriormente reduzida para 586 dias-multa em apelação. 



    3. A defesa interpôs recurso especial, não admitido, e apresentou agravo em recurso especial, também não conhecido, sob o fundamento de ausência de impugnação específica e incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 



    4. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia envolve matéria de direito, passível de revaloração jurídica, afastando a Súmula 7/STJ, e que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à Súmula 83/STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7, 83 e 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A impugnação genérica apresentada pela agravante não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. 



    7. A defesa não demonstrou, de forma detalhada, como a revisão da conclusão do acórdão não demandaria revolvimento de fatos e provas, limitando-se a alegar que a revaloração jurídica seria possível, sem especificar os fundamentos necessários. 



    8. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal em razão do ato coator, diante da ilegalidade e da teratologia perpetradas, com desrespeito à lei e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que impõe o dever de reconhecimento de ofício da ordem de habeas corpus diante de situações manifestamente ilegais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a autoridade coatora deixou de reconhecer a evidente ilegalidade e teratologia constantes no acórdão da instância ordinária, que afastou a minorante do tráfico privilegiado sob a alegação de que teria ocorrido a apreensão de expressiva quantidade de droga, o que, supostamente, denotaria habitualidade no cometimento do crime de tráfico” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam não haver “nos autos qualquer elemento que comprove que o Paciente se dedique ao tráfico de drogas, sobretudo diante da inexistência de investigações ou apreensões anteriores, sendo certo que o único elemento utilizado pela acusação são denúncias anônimas, desprovidas de força probatória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustentam que “os critérios utilizados na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime são equivocados e basearam-se em fundamentação manifestamente inidônea” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salientam “evidencia[r-se] manifesta teratologia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que foi imposto o regime fechado, com fundamento apenas na natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, e nas circunstâncias judiciais negativadas, já demonstradas como flagrantemente ilegais” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do Exposto, requer a Vossa Excelência a concessão da ordem, ainda que de ofício, para: 



    I. Reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; 



    II. Afastar a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal; 



    III. Fixar o regime mais brando, ao menos semiaberto, para o início do cumprimento da pena” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição. 



    8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a dosimetria da pena do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “(...) Também não pairam dúvidas acerca da autoria dos acusados, vejamos. 



    Em juízo, o policial Théo Freitas de Miranda narrou a existência de denúncias anônimas indicando o endereço da residência da ré Maria Flaviane como ponto de tráfico de drogas. Consignou que Maria Flaviane disse que os acusados Mateus e Kassyê eram os operacionalizadores do tráfico e indicou o local onde a droga estava armazenada. Asseverou que no imóvel alvo da diligência residem Mateus e Maria Flaviane. (...)



    No mesmo sentido, são as declarações do policial Rafael Pires Cardozo. Destaca que o endereço dos fatos é conhecido, há muito tempo, pela traficância e que o réu Mateus já foi apreendido nas proximidades do local, por traficância, quando menor de idade. Ressalta que havia muitas denúncias indicando a residência como ponto de tráfico, desde o ano de 2018. Afirma que Maria Flaviane narrou que o tráfico ocorria com sua anuência e que Kassyê era o fornecedor de Mateus (...)



    TRÁFICO PRIVILEGIADO 



    Todos os recorrentes buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Ao analisar o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é causa de diminuição de pena (minorante) que prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime. 



    Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. 



    A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, afirmando que os requisitos mencionados – primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa – são cumulativos, sendo necessário o preenchimento de todos eles. 



    Na espécie, as provas coligidas nos autos, especialmente as denúncias anônimas, os depoimentos das testemunhas policiais e o volume expressivo de droga apreendida, revelam que os recorrentes se dedicavam habitualmente a atividade ilícita do tráfico de drogas desde 2018. 



    Assim, a dedicação ao crime impede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/2006. (...)



    4.1 Da pena aplicada a Maria Flaviane Horácio da Silva – art. 33, § 1º, III, da Lei n. 11.343/2006 



    Na primeira fase, foram negativados os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Quanto à culpabilidade, a sentença dispôs que ‘No caso dos autos, verifico que a culpabilidade se mostra exasperada, além do normal ao tipo penal, haja vista que a acusada, quando da prática do crime, agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiros (...) sem dúvidas, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, praticam uma determinada conduta considerada crime, evidenciado está o maior grau de reprovabilidade da conduta, haja vista que essa reunião busca alcançar o sucesso do intento criminoso, bem como visa a garantia da impunidade’. 



    Está correto. De fato, o legislador, em relação ao instituto do concurso de pessoas, para contemplá-lo, criou causas de aumento de pena como, a título de exemplo, no delito de roubo (art. 157, § 2º, II, do CP) ou criou formas qualificadas do crime como, por exemplo, a infração penal de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP). 



    Assim, se o concurso de pessoas não está abarcado nestas hipóteses pode, certamente, ser avaliado na dosimetria da pena, na moduladora da culpabilidade, pois, como bem concluiu a sentença ‘a desconsideração da existência do concurso de agentes, ainda que limitada ao processo de individualização da pena, caracterizaria grave afronta a teoria unitária do concurso de agentes’. 



    O fato de o Ministério Público ter promovido o arquivamento dos autos, em relação ao artigo 35, caput, da LAD (crime de associação para o tráfico) (ID 64448229), não afasta o concurso de agentes, que deve ser considerado. Nesse sentido: (...)



    Nessa linha, mantenho a aferição desqualificada da culpabilidade. 



    No que tange às circunstâncias do crime e o art. 42 da LAD, a sentença pontuou ‘verificou-se que a prisão em flagrante da acusada decorreu em virtude da realização de investigações policiais, realizadas pelos Agentes da SRD da 27ª DP, em virtude de denúncias que a apontavam como sendo autora da traficância, de modo a não se tratarem os fatos de uma situação de eventualidade, mas de crime planejado. Ademais, há variedade de drogas, sendo que um dos entorpecentes em torno do qual perpassada a atividade ilícita da sentenciada possui alto poder destrutivo e de causar dependência (cocaína), além de se tratar de uma quantidade relevante de drogas ao total (1.756,86g de maconha e 15,14g de cocaína)’. 



    Nada a prover. Com efeito, o crime planejado, a qualidade da droga, cocaína, com alto poder de dependência, e a quantidade expressiva, 1.756,86g de maconha e 15,14g de cocaína, autorizam a avaliação desfavorável. 



    No que se refere ao quantum de aumento, verifica-se que, apesar de não declinado o critério, obedeceu-se a razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, para cada vetor, conforme amplamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa Corte de Justiça. Conservo. (...)



    4.3 Da pena aplicada a Kassye Mendonça de Souza – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 



    Na primeira fase, receberam aferição desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime e a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Preservo a aferição negativa das moduladoras, conforme fundamentos expostos quando da análise das demais dosimetrias, porque idênticos os fundamentos consignados na sentença e aplicáveis ao réu em análise. 



    Na segunda etapa, sem alterações de pena. 



    No terceiro estágio, não foram identificadas causas de modificação de pena. 



    No particular, a Defesa pede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Conforme já exaustivamente explanado, o réu dedica-se a atividades criminosas, com base na prova oral e nas denúncias anônimas desde, aproximadamente, o ano de 2018. Não acolho a pretensão. 



    Pena mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    No que tange à sanção pecuniária, fixada na sentença em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas, adoto as mesmas razões de decidir acima explicitadas e diminuo para 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multas, conservada a razão mínima. 



    A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, assim como a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, impedem o abrandamento do regime inicial fechado fixado (art. 33, § 3º, do CPB e art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990)” (fls. 8-24, e-doc. 5).



    11. A pena-base foi majorada para sete anos e seis meses de reclusão em razão da culpabilidade (crime cometido em concurso de agentes) e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1.756,86g de maconha e 15,14g de cocaína).



    12. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que houve denúncias anônimas e depoimento de policiais no sentido de que “os recorrentes se dedicavam habitualmente à atividade ilícita do tráfico de drogas desde 2018” (fl. 16, e-doc. 5).



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    15. Embora a pena de sete anos e seis meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JU